Tribunal: STF
Processo: MS 39382
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPI. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA PRESTAR INFORMAÇÕES PRELIMINARES. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito instaurada pelo Congresso Nacional para apurar os atos de vandalismo ocorridos nesta Capital em 08/01/2023, pelo qual se determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do impetrante.



    2. A parte impetrante narra que a “CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro de 2023 foi instaurada para apurar os atos antidemocráticos e de vandalismo levados a cabo em Brasília no nascer do corrente ano. O objeto da CMPI está devidamente delineado e expresso no requerimento n° 1/2023, cuja aprovação culminou com sua instauração”, sendo que “teve seus sigilos totalmente violados pela CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro de 2023 pelo simples fato de ser Diretor-Presidente da empresa GLOCK BRASIL S.A., subsidiária brasileira da renomada empresa de armamentos de origem austríaca, e representante legal da GLOCK AMÉRICA S.A., sob a alegação de ter celebrado em 2019 contrato com a Polícia Rodoviária Federal”.



    3. Prossegue afirmando que “não é sócio da GLOCK nem de suas subsidiárias, sendo apenas Diretor-Presidente da subsidiária brasileira e representante legal da GLOCK AMÉRICA S.A”. Aduz, ainda, que “a GLOCK AMÉRICA S.A. é fornecedora de longa data das Forças Armadas e das forças de segurança de diversos entes da Federação, além de órgãos de segurança vinculados ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também àqueles vinculados ao Ministério Público Federal, a Ministérios Públicos Estaduais, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público no Tribunal de Contas da União e diversos outros órgãos. Aliás, a GLOCK é fornecedora da Polícia Federal e das Polícias Civis, da Polícia do próprio Senado, da Câmara dos Deputados, além de fornecer para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República - GSI, e também dos agentes que fazem a segurança desse Supremo Tribunal Federal e de outros Tribunais país afora”, sendo que “a GLOCK é fornecedora do Governo Federal desde os governos anteriores do Presidente Lula, passando pelo termo da ex-Presidente Dilma Roussef, do ex-Presidente Michel Temer e, enfim, do ex-Presidente Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, também é fornecedora da atual gestão”.



    4. Avança em seus argumentos asseverando que “foi surpreendido no último dia 31.8.2023 com matéria publicada no website do jornal “O Estado de São Paulo”, intitulada “Empresas de armas e coletes pressionam governo Lula por revogação de atos de Bolsonaro”, na qual foi mencionado em determinado trecho que o representante legal de uma empresa estrangeira de armamentos “está na mira da CPMI do 8 de janeiro e documentos que apontam movimentações suspeitas já foram obtidos pelo colegiado””. Menciona, também, que “não está compreendido no objeto da CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro a investigação de contratos firmados pela Polícia Rodoviária Federal com a empresa GLOCK, como restou consignado nos requerimentos n° 1.223/2023, n° 1.656/2023 e n° 1.770/2023 de autoria da Senadora ELIZIANE GAMA, muito menos é mencionado qualquer vinculação seja da empresa ou do Impetrante com os atos antidemocráticos apurados. Mesmo assim, a CPMI determinou o levantamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante sem qualquer motivo concreto”. 



    5. Defende, assim, ser “cristalina a ilegalidade dos atos da CPMI na medida em que os requerimentos n° 1.223/2023, n° 1.656/2023 e n° 1.770/2023 não apresentam fundamentação idônea para o levantamento dos sigilos, muito menos apresenta fato ou indício de relação do quanto requerido com aos atos de 8.1.2023 sob investigação pela Comissão”, até porque o “Impetrante jamais foi notificado de que estava sendo formalmente investigado pela CPMI, nunca foi lhe foram solicitados esclarecimentos e nunca foi convocado a depor na comissão. Não fosse uma simples matéria jornalística o Impetrante jamais saberia que sua intimidade havia sido vilipendiada!”.



    6. Conclui afirmando que “os requerimentos aprovados pela CPMI deixam claro a tentativa espúria de se buscar dados e informações pessoais do Impetrante no exercício de sua atividade profissional como representante legal da GLOCK no Brasil, em verdadeira pesca probatória que só se justifica para atender a interesses escusos e totalmente alheios ao objeto da comissão”.



    7. Postula, “em caráter liminar, a suspensão dos efeitos das decisões da CPMI dos Atos do dia 8 de Janeiro de 2023 que aprovaram os requerimentos n° 1.223/2023, n° 1.656/2023 e n° 1.770/2023 e autorizaram a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante, determinando-se o imediato desentranhamento de eventuais informações financeiras, bancárias e fiscais eventualmente já prestadas, em especial o RIF já apresentado pelo COAF”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a concessão da segurança ora requerida para anular as decisões mencionadas acima, bem como para determinar o desentranhamento, a supressão e a inutilização de toda e qualquer informação protegida por sigilo que já tenha sido fornecida à CPMI”.



    8. Com a petição inicial foram juntados documentos e efetuado o recolhimentos das custas judiciais (e-doc. 14).



    9. Pois bem. Considerando a excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009, prestar informações, oportunidade em que deverá (a) esclarecer se o impetrante figura como investigado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referida neste mandamus, bem como (b) fornecer a esta Suprema Corte os elementos de prova ou indícios, e respectivas razões jurídicas, que justificaram a inclusão da parte impetrante como investigada, bem como a quebra de seu sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Impetrante.



    10. Prestadas as informações ou transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos para exame do pedido de tutela liminar.



    Comunique-se, com urgência, com cópia dos autos.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator